Tribunal: TJSP
Processo: 0048976-63.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Seguro habitacional. SFH. Vícios construtivos. Perícia que não apontou risco de desmoronamento parcial ou total. Imóvel que sofreu intervenções que descaracterizam o estado original. Manutenção deficiente. Ausência de cobertura para riscos decorrentes direta ou indiretamente de uso e desgaste do imóvel. Exclusão de risco de dano sofrido pelo prédio que seja causado por seus próprios componentes.

Ementa:
Seguro habitacional. SFH. Vícios construtivos. Perícia que não apontou risco de desmoronamento parcial ou total. Imóvel que sofreu intervenções que descaracterizam o estado original. Manutenção deficiente. Ausência de cobertura para riscos decorrentes direta ou indiretamente de uso e desgaste do imóvel. Exclusão de risco de dano sofrido pelo prédio que seja causado por seus próprios componentes. Indenização indevida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613423
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048976-63.2009.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ALESSANDRA FELIX SUZUKI, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL
DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048976-63.2009.8.26.0506 -Voto no 10267
2
Apelação no 0048976-63.2009.8.26.0506
Apelante: Alessandra Felix Suzuki
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de primeiro grau: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Voto no 10267
Seguro habitacional. SFH. Vícios construtivos. Perícia que não
apontou risco de desmoronamento parcial ou total. Imóvel que
sofreu intervenções que descaracterizam o estado original.
Manutenção deficiente. Ausência de cobertura para riscos
decorrentes direta ou indiretamente de uso e desgaste do imóvel.
Exclusão de risco de dano sofrido pelo prédio que seja causado por
seus próprios componentes. Indenização indevida. Recurso
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 678/681, de relatório a este integrado, que julgou improcedente
pedido de indenização fundada em seguro habitacional, condenando
a autora a arcar com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Apela a autora, sustentando, em síntese, que houve
cerceamento de defesa, na medida em que necessária perícia em
outro imóvel no mesmo empreendimento, o que foi negada. No mais,
insiste em afirmar a existência de vícios construtivos cuja reparação é
de responsabilidade da apelada, conforme contrato de seguro.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048976-63.2009.8.26.0506 -Voto no 10267
3
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O inconformismo não comporta acolhida.
Não se verifica o alegado cerceamento de defesa,
sendo desnecessária nova perícia para o deslinde da controvérsia.
Formada a convicção do magistrado pela análise dos
elementos existentes nos autos, à vista da natureza das questões em
debate, impertinente seria a determinação de outras provas,
genericamente
requeridas
e
desnecessárias ao deslinde da
controvérsia a ser dirimida no espírito do julgador, destinatário final da
instrução.
A necessidade da dilação probatória há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. Legítima é a antecipação do julgamento
quando os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasarem o convencimento do magistrado (RE 101.171/8-SP, in RTJ
115/789).
Vale lembrar ainda que, como anota Theotônio Negrão
ao analisar os termos do art. 130, do Código de Processo Civil:
“Sendo o juiz destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre
a necessidade ou não de sua realização” (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, São Paulo, Malheiros, 2.000, pp. 217/218, art.
130:1 b). Na mesma linha de raciocínio, observa Vicente Greco Filho
que deverá o juiz “impedir que as partes exerçam a atividade
probatória inutilmente ou com intenções protelatórias” (Direito
Processual Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1.994, vol. I, p. 234).
No caso em tela, é despropositada a perícia em outro
imóvel, ainda que da mesma localidade. A alegada cobertura
securitária tem por objeto apenas a casa térrea de propriedade da
apelante, de modo que seria impertinente eventual apuração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048976-63.2009.8.26.0506 -Voto no 10267
4
situação encontradiça em outra construção.
Induvidoso que a apólice pública prevê cobertura para
hipótese de desmoronamento ou ameaça de desmoronamento da
construção do imóvel.
No caso em exame, contudo, realizada a perícia no
imóvel objeto do seguro, o expert nomeado, embora tenha verificado a
existência de anomalias de origem endógena, isto é, inerentes à
qualidade da construção, atestou que “não foram constatados danos
que causaram desabamentos (parciais ou totais) no imóvel” (fls. 601);
não foram verificadas trincas ou rachaduras no piso (fls. 599); devido
à falta de manutenção periódica o madeiramento da estrutura do
telhado apresenta desgaste avançado e ondulações; no imóvel houve
reformas e ampliações, promovidas também pelos antecessores, o
que descaracterizou a sua originalidade (fls. 602verso).
Tendo em vista os seus objetivos, o laudo acostado aos
autos mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia.
Na hipótese, nem sequer se comprovou a existência de
risco de colapso do imóvel, sinistro inicialmente a ser considerado,
certo que não há cobertura para riscos decorrentes direta ou
indiretamente de uso e desgaste do imóvel, cuja idade foi estimada
em quarenta anos.
Por outro lado, admite-se a cobertura em sinistros da
espécie somente “decorrentes de eventos de causa externas, assim
entendido os causados por forças que, atuando de fora para dentro,
sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolo em que o mesmo se acha
edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por conseguinte, todo e
qualquer dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja causado
por seus próprios componentes, sem que sobre eles atue qualquer
força anormal” (cláusula 3.2).
Nada justifica, portanto, a reforma da sentença, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048976-63.2009.8.26.0506 -Voto no 10267
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e elevo os
honorários devidos pela apelante para 15% do valor da causa, por
força do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão de sua
exigibilidade em virtude dos benefícios da justiça gratuita.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator